Tribunal: TCU
Processo: 014.375/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de unidade técnica acerca de solicitação do IBGE para prorrogação do prazo para envio das populações a serem utilizadas no cálculo do FPM para o exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Macroavaliação Governamental - Semag versando sobre pedido do IBGE para que a data limite para publicação e posterior envio dos dados populacionais para efeito de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM ao TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação; 9.2. acatar as razões expostas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e aprovar o cronograma proposto para encaminhamento dos dados de população advindos do Censo Demográfico em curso no país, os quais serão utilizados no cálculo dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2023; 9.3. dispensar, excepcionalmente, no exercício de 2022, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do cumprimento do prazo previsto no inciso II do art. 102 da Lei 8.443/1992; 9.4. dispensar, excepcionalmente, no exercício de 2022, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do cumprimento do prazo previsto no inciso II do § 2o do art. 3o da Instrução Normativa - TCU 75/2015, alterada pela Instrução Normativa - TCU 80/2018, prorrogando-o para 26 de dezembro; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem como ao Ministério da Economia e ao Banco do Brasil S.A., informando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o presente processo.